Tribunal: TJDFT
Processo: 0711904-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711904-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DAVI PEREIRA SPECK ALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança - Financiamento Imobiliário – Obrigação de Fazer – Retenção das Chaves – Requisitos Ausentes – Indeferimento Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por MBR ENGENHARIA LTDA em face de DAVI PEREIRA SPECK ALVES, em razão de inadimplência contratual na aquisição de um bem imóvel na planta decorrente do empreendimento imobiliário em construção pela autora. Segundo a recorrente, o agravado está inadimplente com as obrigações de pagamento. Ocorre que o empreendimento ficará pronto em maio desse ano. Assim, a credora pede a liminar para garantir a retenção das chaves, até o pagamento da dívida. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Há probabilidade de provimento do recurso. Todavia, como bem apontado pelo juízo de origem, não existe qualquer urgência atual ou iminente, capaz de justificar a concessão dessa liminar neste momento processual. Conforme os fatos narrados pela própria recorrente, as unidades imobiliárias só serão finalizadas em maio de 2024. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível, de modo que a liminar pode ser concedida no julgamento do recurso ou se for noticiada a data certa para entrega das chaves. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Expeça-se carta de intimação para contrarrazões no endereço QNG 41, Lote 02, Apartamento 101, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72130-410. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator